Tribunal: TJSP
Processo: 2398806-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento de saldo remanescente de R$31.822,39. A parte executada alega boa-fé ao buscar a quitação do débito, inicialmente requerendo parcelamento e efetuando depósitos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento de saldo remanescente de R$31.822,39. A parte executada alega boa-fé ao buscar a quitação do débito, inicialmente requerendo parcelamento e efetuando depósitos judiciais. Contesta a reaplicação de multa e honorários sobre saldo já penalizado, alegando "bis in idem" e excesso de execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada duplicidade na incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. Não foram identificadas irregularidades nos cálculos homologados pelo juízo de origem.
4. O inadimplemento do parcelamento acarreta o vencimento antecipado das parcelas e a incidência das penalidades legais, aplicadas corretamente sobre o saldo devedor remanescente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A incidência de penalidades sobre saldo devedor remanescente após inadimplemento do parcelamento é válida. 2. Não há duplicidade na aplicação de multas e honorários.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 916, §5o, inciso I; art. 523, §1o; art. 524.